Tribunal: STF
Processo: ARE 1463999
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Ipatinga/MG, assim ementado: 



    RECURSO INOMINADO – DIREITO AO RECEBIMENTO DOS VALORES REMANESCENTES DOS RECURSOS DO FUNDEB – DIREITO RECONHECIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA CALCULADOS COM BASE NA SELIC - INDEVIDO DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AFASTAMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 1º, 2º, 18, 30, 37, 39, 40 e 201-A, inciso XI, da Constituição Federal, bem como do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.



    Nas razões do recurso, aduz que o município, ao excluir do pagamento do abono do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) profissionais que possuem afastamento com período acumulado igual ou superior a 30 dias consecutivos ou não, durante o exercício de 2021, teria atuado no âmbito de sua competência e autonomia. Alega que o acórdão não se atentou que os critério relativos ao profissionais em efetivo exercício observam legislação municipal.



    Sustenta ainda que o rateio do Fundeb tem natureza remuneratória, de forma que incidiria a contribuição previdenciária, estando assim em conformidade com o princípio da legalidade. Pleiteou que seja afastada a incidência do IPCA-E para que incida apenas a taxa SELIC para correção monetária, a partir da citação.



    No exame de admissibilidade, foi negado seguimento ao recurso com base nas Súmulas 279 e 280, e porque “o objeto do pedido não caracteriza repercussão geral”.



    Nas razões do agravo, o agravante insiste na transgressão dos citados comandos constitucionais, da desnecessidade da análise de normas infraconstitucionais e refrisa os argumentos já trazidos no apelo extremo.



    É o relatório. Decido.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo Município ora recorrente com base na seguinte fundamentação:



    Da detida análise dos fatos e fundamentos trazidos à apreciação deste órgão colegiado, frente ao contexto probatório dos autos e à luz do melhor direito aplicável à espécie, tenho que a irresignação dos recorrentes merece ser acolhida em parte. Quanto ao direito, estabelece a Lei nº 14.113/2020, em seu Art. 26, que: 



    Art. 26. Excluídos os recursos de que trata o inciso III do caput do art. 5º desta Lei, proporção não inferior a 70% (setenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos referidos no art. 1º desta Lei será destinada ao pagamento, em cada rede de ensino, da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. 



    § 1º Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se: (Transformado em § 1º pela Lei nº 14.276, de 2021) 



    I - remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais da educação básica em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, conforme o caso, inclusive os encargos sociais incidentes; 



    II – profissionais da educação básica: docentes, profissionais no exercício de funções de suporte pedagógico direto à docência, de direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional, coordenação e assessoramento pedagógico, e profissionais de funções de apoio técnico, administrativo ou operacional, em efetivo exercício nas redes de ensino de educação básica; (Redação dada pela Lei nº 14.276, de 2021) 



    III - efetivo exercício: a atuação efetiva no desempenho das atividades dos profissionais referidos no inciso II deste parágrafo associada à regular vinculação contratual, temporária ou estatutária com o ente governamental que o remunera, não descaracterizada por eventuais afastamentos temporários previstos em lei com ônus para o empregador que não impliquem rompimento da relação jurídica existente. 



    Nesse sentido, a própria Lei n 14.113/2020 dá a definição do que seria efetivo o exercício, a qual deve ser considerada. 



    Outrossim, ao estabelecer que os afastamentos temporários previstos em lei com ônus para o empregador se inserem no conceito legal de “efetivo exercício” para fins do que dispõe a Lei nº 14.113/2020, o legislador eliminou a discricionariedade da normatização complementar, uma vez que disciplinou a matéria de forma minuciosa. 



    Como bem pontuado na sentença, “a Lei Federal é clara ao determinar a destinação de 70% (setenta por cento) dos recursos do FUNDEB para o pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, entendido como o período em que o profissional desempenhou suas atividades, bem como o período de afastamento temporário em que permanece vigente a relação jurídica entre o servidor e o respectivo ente empregador”, pelo que não poderia o Decreto 7.802/2021, do município de Coronel Fabriciano, excluir do servidor ausente justificadamente o direito de perceber a gratificação de incentivo de função.



    [...]



    Lado outro, considerando que o abono concedido mediante o rateio das sobras dos recursos do FUNDEB possui caráter transitório e eventual, não há incidência de contribuição previdenciária. 



    Nesse sentido: 



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RATEIO DO FUNDEF. EVENTUALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. ABONO SEM HABITUALIDADE NÃO INTEGRA BASE DE CÁLCULO. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O abono recebido sem habitualidade não integra a base de cálculo do salário contribuição, não incidindo sobre ele a contribuição previdenciária. III - Acolher a pretensão recursal de reconhecer o caráter habitual da verba em exame e, portanto, sujeita ao recolhimento da contribuição previdenciária, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim enunciada: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”. IV - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Agravo Interno improvido (AgInt no REsp 1.498.896/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 10/05/2017).



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal, nesse ponto, não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 14.113/2020) e do reexame dos fatos e provas dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES REPASSADOS PELO FUNDEB. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.427.433/PE-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Presidente - Rosa Weber, DJe de 04/09/2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional e Administrativo. Recursos do FUNDEB. Pagamento de contribuição previdenciária de responsabilidade do ente público. Controvérsia de natureza infraconstitucional. Artigo 1.033 do CPC/15. Presentes as hipóteses. Aplicação. 1. É infraconstitucional a controvérsia atinente à possibilidade de pagamento de contribuições previdenciárias de responsabilidade do ente público (patronal) com recursos oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - (FUNDEB). 2. Considerando a natureza infraconstitucional da controvérsia posta no recurso extraordinário, é o caso de se aplicar a regra do art. 1.033 do Código de Processo Civil e o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, uma vez que estão presentes as hipóteses pertinentes. 3. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC” (ARE nº 1.353.723/CE-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 29/06/2022).



    Tratando especificamente do tema versado nos presentes autos, anotem-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos, nos quais o Município de Coronel Fabriciano também figura como recorrente: AREs nºs 1.461.168/MG e 1.462.801/MG, de relatoria do Ministro Cristiano Zanin, DJe de 03/11/2023; e AREs nºs 1.464.201/MG e 1.463.995/MG, de relatoria do Ministro André Mendonça, DJe de 03/11/2023 e 31/10/2023, respectivamente.



    Por fim, no que toca à aplicação da SELIC, a controvérsia apresentada nestes autos poderá sofrer influência do que vier a ser decidido nas ADIs 7.047/DF e 7.064/DF, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, em que se discute a constitucionalidade do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, que prevê aplicação do índice SELIC para a atualização monetária e compensação de mora nas condenações contra a Fazenda Pública. 



    Nestes casos, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao tribunal de origem, para que aguarde a solução da controvérsia por meio do julgamento da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Cito nesse sentido: RE nº 1.446.878/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 09/08/23; RE nº 1442.427/RS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 10/08/23; e RE nº 1.445.186/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 08/08/23.



    Desse modo, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento das ADIs 7.047/DF e 7.064/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado das referidas ações diretas, no que tange, especificamente, a este capítulo.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso na parte em que discute o direito ao recebimento da verba relativa ao rateio do FUNDEB e à incidência de contribuição previdenciária e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento das ADIs nºs 7.047/DF e 7.064/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado das referidas ações diretas, especificamente quanto ao capítulo que versa sobre a incidência da taxa SELIC.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente